Tribunal: CARF
Processo: 10880.673117/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673117/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.489 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MIYASHITA FURUYAMA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise a
documentação anexada ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, datado de 03/01/2012 (Rastreamento no 015253275), que indeferiu o Pedido de
Restituição de R$ 45,76, pleiteado por meio do PER no 39445.89421.130207.1.2.04-
8908, uma vez que o pagamento de PIS/PASEP (Código 8109), no valor de R$ 45,76,
efetuado em 15/02/2002, tido como indevido, estava integralmente utilizado para
quitação de débitos próprios.
Cientificada, a interessada apresentou, em 14/02/2012, Manifestação de Inconformidade
argumentando, em síntese, que o débito objeto da sua solicitação foi indevidamente
recolhido e, ao contrário do que afirma a decisão, não houve efetiva utilização do
crédito. Salienta que o pagamento indevido decorre de remunerações recebidas a título
de comissão de venda oriunda do exterior (prestação de serviço) que, de acordo com o
art. 45, inciso III, do Decreto no 4.542, de 2002, gozam do benefício de isenção. Ressalta
que decidiu desistir dos pedidos de compensação, optando pela sua devolução nos
termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a devida aplicação de
correção monetária com base na taxa Selic.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673117/2011-63
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673117/2011-63

A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-52.710 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2002
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito
estava integral e validamente alocado para a quitação de débito confessado.
ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Dentre as hipóteses de isenção da Cofins e do PIS estão as receitas decorrentes de
serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
devendo, para gozo do benefício, ser comprovado que o recebimento decorrente
represente ingresso de divisas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, provas documentais (Contrato de
Agente de Vendas de componentes eletrônicos e Contrato de Câmbio) que foram citadas pela
decisão recorrida como necessárias para fazer jus a isenção da Contribuição para o PIS prevista
no art. 14, III e §1o da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Com isso explica o objeto da
prestação de serviço realizada à pessoa jurídica sediada no exterior bem como apresenta o meio
de recebimento da remuneração por tais serviços.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673117/2011-63

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório, a motivação para o indeferimento do
pedido de restituição decorreu da constatação de que o pagamento tido como indevido
ou maior que o devido estava integralmente utilizado para extinção de PIS/PASEP do
mesmo período do recolhimento. E tal conclusão, diga-se, teve como pressuposto as
informações prestadas pela própria interessada em declarações fiscais válidas a
produzir efeitos na data da emissão do Despacho Decisório, ou seja, pela confissão do
débito em DCTF no mesmo valor do pagamento realizado.
Na verdade, conforme discorre em sua Manifestação de Inconformidade, o que pretende
a interessada é modificar a base de cálculo declarada, reduzindo a contribuição devida,
sob o argumento de pagamento indevido, tendo em vista o benefício da isenção contida
no art. 45, inciso III, do Decreto no 4.542, de 2002, por se tratar, como alega, de
recolhimento indevido de PIS/PASEP sobre remunerações recebidas a título de comissão
de venda oriunda do exterior (prestação de serviço).
Sobre o tema, relativamente à isenção de prestação de serviços à pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior aplicável ao PIS e ao COFINS, dispõe a
Medida Provisória no 2.158-35, em seu art. 14, inciso III, e § 1°, que:
(...)
Como se vê, dentre as hipóteses de isenção da Cofins e do PIS estão, de fato, as receitas
decorrentes de serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, condicionado, entretanto, que o pagamento assim advindo represente ingresso
de divisas. Ou seja, para a verificação se os valores recebidos do exterior atendem às
condições estabelecidas em lei, não se caracterizando, portanto, fato gerador da
obrigação tributária, é crucial que se tenha em mãos documentos que demonstrem a real
situação aventada, como contratos firmados com os agentes externos, comprovantes de
recebimento de valores do exterior, contratos de câmbio, cópias de notas fiscais, recibos,

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673117/2011-63

dentre outros, além da própria escrituração contábil da empresa que reflita essas
operações, de forma a demonstrar o nexo direto de casualidade entre as receitas obtidas
e a entrada de divisas.
Ocorre que, no presente caso, prova alguma foi trazida aos autos que comprovasse de
que teria havido pagamento a maior ou indevido. Nesse sentido, é bom lembrar que não
se permite, depois de iniciado qualquer procedimento fiscal, que seja retificada
declaração quando vise a reduzir ou a excluir tributo, a não ser mediante a comprovação
do erro em que se funde. É o que determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de
25/10/1966. E, como visto, o Despacho Decisório questionado está respaldado em
informações prestadas pela própria interessada em DCTF, que encontra-se ativa até o
momento no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil. (grifos da reprodução)

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. A então Manifestante, por sua vez, informou
que não estava obrigada a recolher a contribuição para o PIS e, ao contrário do que afirma o
despacho decisório, não houve a efetiva utilização do crédito. Que processou o pedido de
ressarcimento devido ao fato de que efetuou erroneamente o recolhimento da referida
contribuição por estar alcançada pela isenção prevista no art. 45, III do Decreto no 4.542/2002.
Conforme observado no item anterior (das razões da decisão recorrida), o
fundamento da decisão de piso foi no sentido de que o Despacho Decisório estava de acordo com
o débito confessado em DCTF. Entretanto, afirma que de fato há a isenção da COFINS e do PIS
para as receitas decorrentes de serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, conforme constante do art. 14, III, §1o da MP 2.158-35. Entretanto,
precisa que tenha documentos que demonstrem real situação aventada, tais como “comprovantes
de recebimento de valores do exterior, contratos de câmbio, cópias de notas fiscais, recibos,
dentre outros, além da própria escrituração contábil da empresa que reflita essas operações”.
Neste ínterim, Recorrente busca demonstrar que efetivamente prestou os serviços
ao exterior e que houve o ingresso de divisas com a apresentação do Contrato de Prestação de
Serviços e do Contrato de Câmbio juntados aos autos.
Destaque-se também que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Neste sentido, ao meu ver a Recorrente busca demonstrar, com
documentos relacionados às circunstâncias do presente caso, que efetivamente as receitas por ele
auferidas são derivadas do exterior, mesmo que não tenha efetuado a retificação da DCTF.
Em relação aos documentos juntados, tenho por hábito valorizar a coincidência de
valores. No presente caso, o valor da contribuição recolhida R$45,76 (Código 8109) corresponde
exatamente a 0,65% do valor constante do contrato de câmbio (R$7.039,46), apresentado como
receita de prestação dos serviços de agente de vendas de componentes eletrônicos para
computadores e equipamentos periféricos de telecomunicações.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673117/2011-63

Não é demais registrar que a presente proposta de diligência não busca
oportunizar a Recorrente em suprir quaisquer deficiência probatória, a quem ônus recai sobre
quem efetuou o pedido de restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade
de origem efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo. Esta juntada
encontra fundamento na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 a seguir
reproduzido:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação
de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos créditos
relacionados à apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DERAT São Paulo/SP, para
atendimento da diligência.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673117/2011-63

É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital